Tribunal: STJ
Processo: 1129714-31.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485786 - SP(2023/0328524-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: FABIANO CARVALHO - SP168878
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
AMANDA LEITE LOMBARDI - SP445332
LORAINE ROSAM REINO - SP400017
AGRAVADO
: EDUARDO ZINI CAMPANELLA
AGRAVADO
: ERICO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO
: E.Z.C. SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA DE OLIVEIRA MOURA AUGUSTO - SP207412
DANIELA GRIECO URBAN - SP204614
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS
MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição de embargos de
declaração quando o acórdão examina as questões controvertidas de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. Não se exige
do julgador a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos, bastando o
pronunciamento sobre os fatos controvertidos.
2. A controvérsia sobre o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais em
ações trabalhistas, à luz das cláusulas do distrato celebrado entre as partes, demanda
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação
de disposições contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do STJ orienta que os honorários advocatícios contratuais são de
responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários
sucumbenciais.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56659825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 13939027-8a04-4570-8dcd-d6f9d9d4947d

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 13939027-8a04-4570-8dcd-d6f9d9d4947d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485786 - SP(2023/0328524-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: FABIANO CARVALHO - SP168878
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
AMANDA LEITE LOMBARDI - SP445332
LORAINE ROSAM REINO - SP400017
AGRAVADO
: EDUARDO ZINI CAMPANELLA
AGRAVADO
: ERICO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO
: E.Z.C. SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA DE OLIVEIRA MOURA AUGUSTO - SP207412
DANIELA GRIECO URBAN - SP204614
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS
MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição de embargos de
declaração quando o acórdão examina as questões controvertidas de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. Não se exige
do julgador a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos, bastando o
pronunciamento sobre os fatos controvertidos.
2. A controvérsia sobre o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais em
ações trabalhistas, à luz das cláusulas do distrato celebrado entre as partes, demanda
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação
de disposições contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do STJ orienta que os honorários advocatícios contratuais são de
responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários
sucumbenciais.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE GÁS DE SÃO
PAULO COMGÁS contra decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento
ao agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) ausência de negativa
de prestação jurisdicional (art. 1.022 do Código de Processo Civil), por se tratar de
julgamento contrário aos interesses da agravante, com fundamentação suficiente sobre
Documento eletrônico VDA56304550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:26
Código de Controle do Documento: 6adca750-55e8-4400-a092-b05c1339bcad

os fatos controvertidos e a interpretação das cláusulas do distrato; b) impossibilidade
de reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, à luz das Súmulas
e
; c) acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior
5/STJ
7/STJ
Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade pelos honorários advocatícios
contratuais, incidindo a
(fls. 2.642-2.645).
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno (fls. 2.649-2.672), a parte agravante
alega, em síntese, violação dos arts. 489, II e § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do Código de Processo Civil, além dos arts. 112, 113 § 1o, I, 389, 404 e 472
do Código Civil e do
do Código de Processo Civil.
art. 344
Quanto à suposta ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
sustenta que houve nulidade por omissões não sanadas em embargos de declaração e
fundamentação genérica do acórdão estadual.
Argumenta, também, que não incidem os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, envolvendo efeitos da revelia,
interpretação da intenção das partes e validade de cláusula contratual sobre honorários
advocatícios.
Além disso, teria violado o
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao
art. 489,
não reconhecer nulidade por falta de enfrentamento de argumentos capazes de
infirmar o julgado. Alega que o distrato não superou as obrigações do contrato e que os
honorários contratuais devem ser ressarcidos conforme pactuação, o que teria sido
demonstrado por premissas reconhecidas no acórdão e por manifestações da parte
adversa.
Haveria, por fim, violação dos arts. 112, 113 § 1o, I, 389, 404 e 472 do
Código Civil e ao
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de
art. 344
origem teria presumido superação automática do contrato pelo distrato,
desconsiderado os efeitos da revelia e afastado obrigação de indenizar honorários
contratuais.
Impugnação ao agravo às fls. 2.679-2.683, na qual a parte agravada
sustenta a incidência da
, a impossibilidade de reexame de fatos e
Súmula 7/STJ
provas, pugna pela manutenção da decisão agravada e requer a aplicação de multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação ordinária cumulada com indenizatória, na qual a autora
pleiteou o ressarcimento de valores decorrentes do inadimplemento de obrigações
contratadas em contrato de prestação de serviços e distrato, incluindo obrigações
trabalhistas de empregados e ex-empregados da EZC, indenização e verbas
Documento eletrônico VDA56304550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:26
Código de Controle do Documento: 6adca750-55e8-4400-a092-b05c1339bcad

sucumbenciais em ação cível, multas governamentais, despesas com contratação de
terceira empresa para serviços não realizados e devolução de equipamentos cedidos
(fls. 2.509-2.515).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os
requeridos, solidariamente, aos pagamentos descritos, com correção monetária desde
os desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
além de perdas e danos pela não devolução de equipamentos, distribuindo custas e
honorários conforme indicado (fls. 2.510-2.511).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da autora e não
provido o recurso da requerida EZC, reconhecendo, entre outros pontos, a
impossibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, a ausência
de comprovação de “danos a terceiros”, e a condenação adicional de R$ 85.780,95
(oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) por
despesas com “Sial Drill” (fls. 2.509-2.515). Eis o teor da ementa do respectivo acórdão:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS
- Celebrado entre as partes contrato de prestação de serviços para construção de
rede e ramais em polietileno, instalação interna e intermediação de vendas em
casa e comércio - Caracterizada a revelia dos Requeridos - Presumidos
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial - Rescisão contratual - Ausência
de abusividade das disposições contratuais do distrato (contrato empresarial) -
Danos materiais decorrentes do inadimplemento das obrigações contratuais pelos
Requeridos - Laudo pericial (perícia técnica contábil) - Devido o ressarcimento do
pagamento realizado pela Autora de obrigações trabalhistas derivadas da
prestação de serviços dos empregados e ex-empregados da Requerida EZC (no
valor de R$ 408.967,79) - Devido o ressarcimento dos valores despendidos pela
Autora em indenização e verbas sucumbenciais em ação cível (no valor de RS
400.000,00) - Devido o ressarcimento de despesas referentes ao pagamento de
multas governamentais (no valor de R$ 5.776,90) - Devido o parcial ressarcimento
de despesas com contratação de terceira empresa ("Sial Drill") em razão de
serviços não realizados pela Requerida EZC (no valor de RS 489.714,39) -
Incabível o ressarcimento de despesas com honorários advocatícios contratuais -
Não comprovados pela Autora os alegados "danos a terceiros" - Cabível a
condenação dos Requeridos à obrigação de fazer referente à devolução dos
equipamentos cedidos pela Autora - Conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos (com apuração do valor em ulterior liquidação de sentença) - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos, solidariamente, "ao
pagamento dos valores lançados na fundamentação acima (R$ 408.967,79 + R$
400.000,00 + R$ 489.714,39 + R$ 5.776,90 - valores nominais)", além das perdas
e danos referente à obrigação de fazer de devolução dos equipamentos cedidos
(com apuração do valor em ulterior liquidação de sentença) - RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA EZC
IMPROVIDO, para também condenar os Requeridos, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 85.780,95, com
correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação

Como constou na decisão agravada, não se observou omissão no acórdão
estadual, apenas julgamento contrário aos interesses da agravante, pois:
Documento eletrônico VDA56304550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:26
Código de Controle do Documento: 6adca750-55e8-4400-a092-b05c1339bcad

[...] não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes, para
fins de convencimento e julgamento. Para tanto, basta o pronunciamento acerca
dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, havendo
fundamentação quanto a interpretação das cláusulas do distrato, revelando que os
motivos da decisão se encontram objetivamente fixados nas razões do acórdão
recorrido (fl. 2.643).

Ademais, conforme ressaltei no julgado recorrido:

“reexaminar os pontos, nos moldes das questões factuais, ainda com base na
interpretação de cláusulas contratuais, demandaria, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato entabulado, o que é vedado,
em sede de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça” (fls. 2.644-2.645).

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:26
Código de Controle do Documento: 6adca750-55e8-4400-a092-b05c1339bcad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.485.786 / SP
Número Registro: 2023/0328524-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11297143120168260100 21445402020178260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS : FABIANO CARVALHO - SP168878
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
AMANDA LEITE LOMBARDI - SP445332
LORAINE ROSAM REINO - SP400017
AGRAVADO
: EDUARDO ZINI CAMPANELLA
AGRAVADO
: ERICO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO
: E.Z.C. SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : MARIANA DE OLIVEIRA MOURA AUGUSTO - SP207412
DANIELA GRIECO URBAN - SP204614
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS : FABIANO CARVALHO - SP168878
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
Documento eletrônico VDA56642194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:30
Código de Controle do Documento: d63c68a3-4130-47fd-a45b-d1ebda807db5

AMANDA LEITE LOMBARDI - SP445332
LORAINE ROSAM REINO - SP400017
AGRAVADO
: EDUARDO ZINI CAMPANELLA
AGRAVADO
: ERICO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO
: E.Z.C. SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : MARIANA DE OLIVEIRA MOURA AUGUSTO - SP207412
DANIELA GRIECO URBAN - SP204614
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:30
Código de Controle do Documento: d63c68a3-4130-47fd-a45b-d1ebda807db5